Tribunal: TJDFT
Processo: 0713495-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA EMPREGADOR. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES. CONTRACHEQUES. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE REALIZAÇÃO DE MEDIDAS TÍPICAS, PARA LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.
1. No presente caso, a controvérsia cinge-se a respeito da possibilidade de expedição de ofício ao empregador, visando a penhora de parte do salário do agravado/executado, como forma de satisfazer a execução.
2. Sobre o tema, convém rememorar as hipóteses de impenhorabilidade, que estão dispostas no artigo 833, inciso IV, do CPC/2015 e a exceção prevista no § 2o, do mesmo artigo, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio tem por regra a impenhorabilidade das verbas salariais, admitindo expressamente a penhora do salário apenas em duas situações: a) para pagamento de pensão alimentícia; e b) quando o salário do devedor exceder a 50 (cinquenta vezes) o valor do salário-mínimo.
3. A proteção conferida ao devedor assegura-lhe o chamado patrimônio mínimo, ou seja, a garantia dos meios mínimos de sobrevivência, de sorte que o seu conteúdo decorre de um princípio maior, orientado pelo interesse social de assegurar uma sobrevivência digna, valorizando, em última instância, a dignidade humana.
4. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a penhora de parte da verba salarial do executado, desde que, na hipótese concreta se revele razoável e que o bloqueio de parte da remuneração não prejudique a subsistência digna do devedor e de sua família.
5. No caso dos autos, é necessário salientar que o agravante pretende que seja oficiado ao empregador do agravado para que se identifique os rendimentos do devedor a fim de avaliar se a possibilidade de penhora será razoável e proporcional, bem como se não prejudicará a subsistência digna do devedor e de sua família.
6. O pleito da parte exequente/agravante possui esteio, ainda, no Princípio da Cooperação, que norteia a atuação do juízo no sentido de auxiliar as partes, por meio dos mecanismos disponíveis, na busca pela resolução do processo.
7. Dessa forma, a fim de se avaliar a proporcionalidade de eventual futura penhora, mostra-se necessária a expedição de ofício ao empregador do agravado para que forneça seu contracheque, uma vez que a constrição almejada pelo ora agravante somente é admitida pela jurisprudência, em valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família.
8. Não suficiente, diante dos pretéritos insucessos executórios, a manutenção dos efeitos da decisão agravada importa em perigo de dano ao exequente/agravante, uma vez que mostra-se iminente a suspensão do feito com arquivamento provisório dos autos, por força dos art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil.
9. Agravo de Instrumento conhecido e provido.